Tribunal: STF
Processo: RHC 260089
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.006.291/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do agravante, cuja prisão temporária foi convertida em preventiva pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, entre outros, todos em concurso material.



    2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, consistente em homicídio qualificado e ocultação de cadáver; haja vista que, em tese, ele estaria envolvido com o desaparecimento e morte da vítima, cujo corpo foi localizado em uma área de mata em local relativamente próximo ao seu destino final. Outrossim, consta nos autos que o crime teria sido premeditado, bem como que “O RÉU ESTAVA ARMADO COM UMA ARMA BRANCA PARA A PRÁTICA DO CRIME, RESTANDO DEMONSTRADOS POR ESTES FUNDAMENTOS o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados e a existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a manutenção da prisão”.



    5. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.



    6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A gravidade dos delitos imputados pode justificar a manutenção da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a custódia cautelar” (doc. 53).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a prisão fora convertida e mantida pelos Tribunais com fulcro na gravidade em abstrato do delito, sem explicação idônea/concreta sobre o motivo pelo qual a ordem pública estaria abalada” (doc. 60, p. 8).



    Em seguida, salienta que, na verdade, “o Tribunal de Justiça e o STJ não teceram, em momento algum, comentários sobre a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, certamente, os fundamentos invocados por estes advogados convenceram a Câmara e Turma Criminal, que sequer ratificaram, neste aspecto, a decisão do MM. Juiz” (doc. 60, p. 8). 



    Mais adiante, alega:



    [...] as condições pessoais de MAICOL contribuem para sua imediata soltura, eis que possui bons antecedentes, é primário, tem ocupação lícita e residência fixa (contrato de aluguel, declaração do empregador, CTPS e FA às fls. 16/23), circunstâncias que demonstram, indubitavelmente, a ausência de periculum libertatis, mormente quando levado em consideração que os fatos já não são mais contemporâneos, eis que passados três meses da morte da vítima.



    De igual sorte, novamente o Juiz de primeira instância e os Tribunais não apreciaram estas condições, sendo que o STJ, genericamente, argumentou a impossibilidade da aplicação por existirem “elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (doc. 60, p. 9).  



    Nesse contexto, assevera:



    [...] sendo suficientes e adequadas as cautelares diversas da prisão, tem-se, inequivocamente, que a segregação preventiva deu-se, única e exclusivamente, como forma de antecipar o cumprimento da pena, o que avilta o artigo 313, §2°, do CPP e robustece a incidência do artigo 319 do mesmo diploma, a fim de que a prisão preventiva seja relaxada (a nosso entender - ilegal) ou revogada (caso Vossas Excelências entendam por sua legalidade), objetivando que o Acusado seja posto em liberdade e, se necessário, que haja a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sugestionando-se o uso de tornozeleira eletrônica e o afastamento em relação a eventuais testemunhas, ou, até mesmo, a prisão domiciliar (doc. 60, p. 12).



    Outrossim, aduz:



    Destaque-se, inclusive, que, enquanto o indeferimento da liminar e o julgamento do mérito foram omissos nos aspectos aludidos, também conseguiram suscitar ilegalidade ao trazerem argumentos não mencionados, extrapolando em sua linguagem e inovando o decreto prisional, uma vez que o Tribunal de Justiça, a fim de tentar convalidar o que decidido em primeiro grau e comprovar o periculum libertatis, disse que “o Paciente guardava várias fotografias da ofendida e de outras moças, além de facas compatíveis com os ferimentos descritos no laudo médico tanatológico”, sem prejuízo de aduzir, com fulcro na gravidade em abstrato, que “a segregação provisória é necessária para série de graves delitos cometidos”, bem como em virtude da “instauração de novo inquérito policial, para apurar a eventual prática de comunicação falsa de crime ou denunciação caluniosa pelo Paciente, sem olvidar da investigação acerta da participação de terceiros na infração penal de ocultação de cadáver”, de modo que, pelo entender da Câmara, “tais circunstâncias emprestam gravidade concreta às condutas, sendo que, por isso, ao menos, a custódia serve para resguardo da ordem pública”.



    Trata-se, com a devida vênia, de uma aberração jurídica, pois o Tribunal, em hipótese alguma, poderia reforçar ou tentar convalidar uma decisão ilegal [...]. (Doc. 60, pp. 13-14).



    Ao final, requer:  



    [o] deferimento da liminar (relaxamento da ilegal prisão preventiva ou sua revogação, admitindo-se, em qualquer caso, a fixação de medidas cautelares diversas à prisão – artigo 319 do CPP – ou a decretação de prisão domiciliar) e, no mérito, por sua confirmação, cassando-se, em qualquer hipótese, os três atos coatores (doc. 60, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    O presente Agravo Regimental não merece provimento.



    Sustenta o agravante a necessidade de reforma do decisum.



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 988-990. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.



    No que concerne à prisão cautelar, cumpre consignar que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    In casu, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, consistente em homicídio qualificado e ocultação de cadáver; haja vista que, em tese, ele estaria envolvido com o desaparecimento e morte da vítima, cujo corpo foi localizado em uma área de mata em local relativamente próximo ao seu destino final.



    Outrossim, consta nos autos que o crime teria sido premeditado, bem como que “O RÉU ESTAVA ARMADO COM UMA ARMA BRANCA PARA A PRÁTICA DO CRIME, RESTANDO DEMONSTRADOS POR ESTES FUNDAMENTOS o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados e a existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a manutenção da prisão” (fls. 35-36).



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar em seu desfavor.



    [...]



    Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 55 — grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante “teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015).



    Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 



    Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator